Tribunal: TJBA
Processo: 8056707-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056707-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL PROVEDOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado por pequeno provedor de internet, com vistas a autorizar depósito judicial mensal pelo uso da infraestrutura da concessionária de energia elétrica em valores inferiores ao contratado, vedar a retirada de cabos e equipamentos, e compelir a agravada a apresentar contratos celebrados com grandes operadoras de telecomunicações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se cabe a limitação provisória do valor cobrado pela agravada por ponto de fixação, em observância ao preço de referência fixado pela Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014; (ii) saber se cabe a vedação à retirada de cabos, cordoalhas e equipamentos da agravante dos postes da concessionária; e (iii) saber se cabe a apresentação, pela agravada, dos contratos vigentes celebrados com grandes operadoras de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 73 da Lei nº 9.472/1997
e
o art. 4º da Resolução Conjunta nº 001/1999 da ANEEL, ANATEL e ANP asseguram o direito ao compartilhamento da infraestrutura de postes de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.

4 - O art. 21 da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP nº 001/1999 determina que os preços devem ser negociados livremente, observados os princípios da isonomia e da livre competição, sendo vedada a discriminação entre os contratantes.

5 - O preço de R$ 6,73 por ponto de fixação imposto à agravante, com elevação para R$ 8,80 após doze meses, não foi justificado pela agravada em cognição sumária, tampouco expostos os critérios considerados, o que denota aparente discriminação.

6 - Não se afigura razoável impor à agravada a adoção do valor praticado com grandes operadoras, que considera peculiaridades próprias de contratos celebrados com empresas de porte muito superior.

7 - À falta de outros critérios, revela-se adequada a adoção provisória do preço de referência previsto no art. 1º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, de R$ 3,19 por ponto de fixação, sem correção monetária, em face da presunção de legitimidade do ato administrativo, cujo afastamento depende de prova em contrário, não produzida nesta fase.

8 - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, afastado o argumento de
periculum in mora
inverso, porquanto eventual valor pago a menor poderá ser recomposto ao final pelos meios legais próprios.

9 - O
s
art
s
. 12
e 14
da Resolução Normativa ANEEL nº 1.044/2022 atribui ao ocupante a responsabilidade pela regularização técnica, razão pela qual o deferimento genérico da vedação à retirada de equipamentos inviabilizaria a atuação da concessionária na preservação da integridade da rede.

10 - A juntada de contratos celebrados com grandes operadoras mostra-se irrelevante nesta fase de cognição sumária, porquanto a situação jurídica da agravante não se equipara à daquelas empresas, sendo lícita a diferenciação de valores em função do porte, do volume e das demais peculiaridades contratuais.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se dá parcial provimento, para fixar o valor de R$ 3,19 por ponto de fixação, sem correção monetária, nos termos da Resolução Conjunta ANEEL e ANATEL nº 004/2014, incumbindo a fiscalização ao Juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:
À falta de critérios objetivos que justifiquem a imposição unilateral de valor superior, deve ser adotado provisoriamente o preço de referência de R$ 3,19 por ponto de fixação previsto no art. 1º da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, sem correção monetária, em contratos de compartilhamento de infraestrutura entre concessionária de energia elétrica e prestadora de serviços de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 300;

- Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 04/2014, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056707-60.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
BRASIL PROVEDOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
e parte Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

a
o Recurso, nos termos do voto do Relator.